Tribunal: TJMT
Processo: 1013494-58.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013494-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), HLX AGRO SOCIEDADE DE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 39.774.715/0001-37 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), NATTA MOTORS COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 29.293.196/0001-31 (AGRAVADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que negou a inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança. A agravante, pessoa jurídica, sustenta desconhecimento técnico e dificuldade prática para submeter o bem à análise da agravada, que se recusou a efetuar o reparo no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova previstos no art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, não presumidas.

4.

A agravante não comprovou vulnerabilidade técnica, limitando-se a alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1005129-82.2021.8.26.0664, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 08.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, o juízo de origem indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações e pela unilateralidade da reparação realizada pela agravante sem oportunizar análise técnica da agravada.

A agravante sustenta que está configurada a hipossuficiência da agravante, pessoa jurídica sem conhecimento especializado na área mecânica, o que justifica a inversão do ônus da prova independentemente da verossimilhança cumulativa das alegações.

Alega que a ré, especializada na comercialização e manutenção de veículos, possui o conhecimento necessário para comprovar a inexistência do defeito e, portanto, deve assumir o ônus probatório correspondente. Aduz a impossibilidade prática da vistoria pela agravada, em razão da distância e dos custos envolvidos, não pode prejudicar a parte consumidora.

Contraminuta no Id.

284435361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se
de uma Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em que a agravante adquiriu um veículo Volkswagen Amarok (ano/modelo 2018/2019) e, em menos de três meses, o automóvel apresentou um vício oculto no motor que o tornou totalmente inutilizável. Afirma que realizou o conserto após a recusa da agravada em assumir a responsabilidade pelo reparo dentro do prazo legal de garantia de 90 dias.

Diante disso, pleiteia o ressarcimento pelos danos materiais (valor do conserto) e danos morais decorrentes da frustração e prejuízos causados pelo defeito no veículo.

A decisão impugnada fundamentou-se na ausência de comprovação da verossimilhança, notadamente porque o autor procedeu ao conserto unilateral do veículo, sem oportunizar à agravada análise técnica do vício oculto.

E neste viés, embora se trate de relação de consumo, o simples fato de ser o consumidor parte da lide não é suficiente, por si só, para autorizar a inversão do ônus da prova. O art. 6º, VIII, do CDC exige que a parte comprove a verossimilhança de suas alegações ou a sua hipossuficiência técnica, circunstâncias que não restaram demonstradas nos autos.

No que se refere à hipossuficiência técnica, observa-se que é pessoa jurídica e em sua argumentação, limitou-se a apontar a ausência de atuação empresarial relacionada ao ramo automotivo. Contudo, não apresentou nenhum elemento técnico ou pericial que comprovasse efetiva vulnerabilidade para a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Quanto à verossimilhança das alegações,
ao realizar o conserto do veículo por conta própria, sem comunicação prévia à agravada e sem qualquer perícia anterior ou posterior à intervenção, inviabilizou-se a produção da prova técnica pelo fornecedor, dificultando o contraditório e o exercício da ampla defesa. A conduta unilateral, portanto, comprometeu a higidez dos elementos probatórios que poderiam fundamentar a responsabilidade da parte agravada.

Nesse sentido:

BEM MÓVEL – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Requerente que afirma que a requerida deixou de cumprir oferta veiculada a respeito da concessão de brinde pela compra de aparelho celular – Relação de consumo –
Ausência de verossimilhança das alegações – Impossibilidade de inversão do ônus da prova – Autor que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito – Aplicação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
– Ausência de indícios de que a ré tenha veiculado a mencionada oferta e de quais seriam seus termos – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005129-82.2021.8 .26.0664 Votuporanga, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 08/01/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2024)

Reforça-se que a inversão do ônus da prova é medida excepcional,

não se admitindo como um mecanismo automático em toda e qualquer demanda consumerista, sobretudo quando a parte requerente já se valeu de medidas materiais que impediram a análise do vício pelo fornecedor, comprometendo a apuração isenta dos fatos.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025